Tribunal: TJES
Processo: 5003351-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003351-57.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: REINE SANTANA DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

– DECRETO-LEI N.º 911/1969 –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – “AR” NÃO PROCURADO – TEMA 1132/STJ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/69, cuja comprovação deve observância ao disposto no artigo 2º, § 2º, do referido diploma legal.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), modificou o entendimento até então prevalente para assentar a tese segundo a qual
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(REsp n.º 1.951.662/RS, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023, DJe de 20.10.2023).

3. No caso dos autos, a notificação extrajudicial que serve de substrato à pretensão inicial, embora “não procurada”, foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, razão pela qual resta suficientemente comprovada a constituição do devedor em mora, requisito de procedibilidade essencial ao ajuizamento das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/1969.

4. Considerando que (i) a pretensão autoral foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e que (ii) há comprovação da constituição do devedor em mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo próprio devedor, impõe-se reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar da busca e apreensão do veículo dado em garantia.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o n.º 5002528-79.2023.8.08.0045, aforada em desfavor de REINE SANTANA DA SILVA, indeferiu o pedido liminar deduzido na proemial por haver o “Aviso de Recebimento” (AR) referente à notificação do Requerido, aqui Agravado, retornado com a informação “não procurado”.

Pelas razões recursais constantes do id 7686551, o Agravante aduz, em abreviada síntese, que,
“no que diz respeito à constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, datado de 09/08/2023, sob a sistemática dos recursos repetitivos”
, estabeleceu que
“cumpre ao credor demonstrar tão somente o
[...]
envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato”
(id 7686551, fls. 10/11).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta instância recursal, pugna o Agravante pela atribuição de efeito ativo ao recurso, antecipando-se os efeitos da tutela recursal para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão postulada em primeiro grau, confirmando-se, ao final, a medida vindicada.

Por decisão lavrada no id 7959250, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação da parte Agravada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o n.º 5002528-79.2023.8.08.0045, aforada em desfavor de REINE SANTANA DA SILVA, indeferiu o pedido liminar deduzido na proemial por haver o “Aviso de Recebimento” (AR) referente à notificação do Requerido, aqui Agravado, retornado com a informação “não procurado”.

Pelas razões recursais constantes do id 7686551, o Agravante aduz, em abreviada síntese, que,
“no que diz respeito à constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, datado de 09/08/2023, sob a sistemática dos recursos repetitivos”
, estabeleceu que
“cumpre ao credor demonstrar tão somente o
[...]
envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato”
(id 7686551, fls. 10/11).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta instância recursal, pugna o Agravante pela atribuição de efeito ativo ao recurso, antecipando-se os efeitos da tutela recursal para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão postulada em primeiro grau, confirmando-se, ao final, a medida vindicada.

Por decisão lavrada no id 7959250, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação da parte Agravada.

Pois bem.

É sabido que a regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/69, cuja comprovação deve observância ao disposto no artigo 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“[...]

§ 2º – A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]”

No exercício de sua atribuição constitucional de conferir unidade à interpretação da lei federal (artigo 105, da Constituição Federal), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), modificou o entendimento até então prevalente para assentar a tese segundo a qual
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(REsp n.º 1.951.662/RS, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023, DJe de 20.10.2023).

No caso vertente, os documentos que instruem a petição inicial demonstram que, conquanto tenha sido encaminhada notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato objeto dos autos e da nota fiscal do veículo dado em garantia fiduciária (id 35244839 e 35244842 do processo referência), a correspondência não foi entregue ao destinatário pelo motivo “não procurado”.

Não obstante, a despeito da ausência de recebimento da notificação extrajudicial, impõe-se adotar a nova orientação vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, como visto, considera suficientemente demonstrada a mora do devedor pelo mero encaminhamento da missiva ao endereço do destinatário, como ocorreu
in casu
.

Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao que ora se aprecia, como ilustram os seguintes arestos:

“[APELAÇÃO CÍVEL] EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO CORREIO.
AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO ‘NÃO PROCURADO’
.
APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.132/STJ
.
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2 – O endereço domiciliar do Apelado se encontra localizado em área não coberta por entrega regular dos Correios e
a notificação foi devolvida pelo motivo ‘não procurado’
.

3 –
Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, o recurso merece ser provido
.

4 – Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível n.º 5000494-22.2022.8.08.0028, Relator Designado: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.03.2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO –
AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO ‘NÃO PROCURADO’
–
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ
– JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.

1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que ‘1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que
o AR retornou com a informação ‘não procurado’
’;

2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: ‘Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros’ (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023);

3. Assim,
à luz do novo entendimento do colendo STJ
,
o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora
,
já que a notificação extrajudicial foi enviada
,
por carta com aviso de recebimento
,
ao endereço constante no contrato
;

4. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II). Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível n.º 5004149-57.2021.8.08.0021, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23.01.2024)”

Posto isso, considerando que
(i)
a pretensão autoral foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e que
(ii)
há comprovação da constituição do devedor em mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo próprio devedor, impõe-se reconhecer o preenchimento dos requisitos para a concessão liminar da busca e apreensão do veículo dado em garantia.

Forte em tais razões, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão hostilizada a fim de deferir o pedido liminar deduzido na origem, autorizando a busca e apreensão do veículo descrito na exordial mediante expedição do competente mandado pelo douto Juízo da causa.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.
Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.